Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-42.2024.8.11.0019
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000308-42.2024.8.11.0019
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (AGRAVADO), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 24.771.776/0001-73 (AGRAVANTE), IGOR ACIOLI SILVA - CPF: 046.803.951-17 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AGRAVANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 24.771.776/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ASTREINTES. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INVALIDAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Porto dos Gaúchos/MT contra decisão monocrática que manteve a sentença que, em ação de produção antecipada de prova, condenou-o ao pagamento de astreintes por descumprimento de decisão liminar que determinava a apresentação de informações solicitadas pela associação autora.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a aplicação de astreintes em face do Município, à luz da ausência de intimação válida quanto à decisão liminar.

III. Razões de decidir
3. Quanto às astreintes, verifica-se que o Município não foi devidamente intimado da decisão liminar, o que compromete a validade da imposição da multa e da própria sentença, nos termos dos arts. 238 e 280 do CPC.
4. A ausência de intimação válida do ente público impõe o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes à citação irregular, inclusive da sentença.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação válida do ente público impede a imposição de astreintes e acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV, art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no
1000308-42.2024.8.11.0019
interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT
, reconhecendo a nulidade da citação realizada em 12/09/2024 e, consequentemente, invalidando todos os atos processuais subsequentes, inclusive a condenação ao pagamento de astreintes no valor de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) o Município foi devidamente intimado por meio eletrônico em 27/05/2024, com registro automático de ciência pelo sistema PJe; (ii) a intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme previsão do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006; (iii) a Súmula 410 do STJ foi plenamente observada, uma vez que a intimação eletrônica constitui modalidade de intimação pessoal; e (iv) o valor das astreintes fixado em R$ 41.500,00 é proporcional ao período de descumprimento da ordem judicial (83 dias), não ultrapassando o limite estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

Apesar de devidamente intimada, a Municipalidade não apresentou contrarrazões (Id. 290387365).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Extrai-se dos autos, que em 15/05/2024, foi proferida a decisão de Id. 155713199 determinando que tanto o
Município de Porto dos Gaúchos/MT
, quanto a sua respectiva
Câmara Municipal
, prestassem as informações requeridas pela APM-MT no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária (Id. 259405745. fl.04)

Ocorre que, conforme se depreende do documento Id. 259405746, fl.05,
somente a Câmara Municipal
, na pessoa do seu Presidente, Sr. Leandro Budke, foi devidamente intimada do aludido
decisum
em 17/05/2024,
restando o Município excluído desse ato processual.

Na sequência, em 28/06/2024, a parte autora,
de maneira equivocada
, peticionou nos autos, informando que “
o Município de Porto dos Gaúchos/MT”
havia deixado transcorrer

“
in albis
prazo para a manifestação”. (Id. 259406153, fl.02).

Subsequentemente, a Entidade em questão, na data de 16/08/2024,
novamente consignou nos autos
, o descumprimento da decisão, requerendo informações no prazo de 05 (cinco) dias, pleiteando ainda, majoração da multa diária (Id. 259406161).

Ato contínuo, em 12/09/2024, o Ente Municipal fora devidamente citado via oficial de justiça (Id. 259406165, fl.04).

Na sequência, provavelmente
induzido a erro pelo petitório da parte autora
, o juízo
a quo
consignou a inércia da parte requerida, oportunidade em que determinou a intimação pessoal do ente municipal, na pessoa do Prefeito Municipal ou de seu Procurador Chefe, para que no prazo de 10 (dez) dias fossem prestadas as informações requeridas “
no Ofício Circular no 01/APMMT/2024, com os respectivos documentos comprobatórios, sob pena de multa diária
” de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Posteriormente, sobreveio sentença onde fora julgada procedente o requerimento feito na inicial, “
para condenar os Requeridos a exibirem a documentação pertinente aos questionamentos constantes do Ofício Circular no 01/APMMT/2024
” (Id. 259406169).

Em relação ao Município de Porto dos Gaúchos/MT,
registrou-se a demora de 83 (oitenta e três) dias
, contados da ciência da decisão que supostamente teria ocorrido desde 19/06/2024.

Pois bem. A regularidade da citação/intimação da parte é requisito essencial para a validade dos atos processuais subsequentes que lhe imponham obrigações, observando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, incisos LIV e LV).

Nessa linha de raciocínio, há de se registrar que não se desconhece que, de fato, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu art. 5o, § 6o, que "
as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
".

Essa norma, efetivamente flexibiliza a regra contida no Código de Processo Civil quanto à necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública na figura de seu representante legal.

Entretanto, no caso concreto, verifica-se uma situação peculiar que merece especial atenção
. Explico.

Os autos revelam que os litisconsortes passivos – Município de Porto dos Gaúchos e Câmara Municipal – receberam tratamentos notadamente distintos quanto ao procedimento de comunicação processual.

Conforme destacado na decisão agravada, a Câmara Municipal, na pessoa do seu Presidente, Sr. Leandro Budke, foi devidamente intimada da decisão liminar em 17/05/2024, mediante procedimento formal que garantiu a efetiva ciência do conteúdo da determinação judicial.

Por outro lado, quanto ao Município, constou apenas um registro automático de ciência no sistema eletrônico, sem comprovação de que o representante legal do ente público tenha efetivamente tomado conhecimento da decisão.

Essa disparidade de tratamento entre os litisconsortes evidencia uma falha procedimental que compromete a isonomia processual e prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Município. Se para um litisconsorte (Câmara Municipal) foi necessária a intimação na pessoa de seu representante legal, não se justifica a adoção de procedimento menos rigoroso em relação ao outro (Município).

A comunicação dos atos processuais constitui garantia fundamental do devido processo legal,
especialmente quando se trata de decisão que impõe obrigação de fazer sob pena de multa diária
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 410, exige a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso em análise, embora o sistema eletrônico registre ciência automática em 27/05/2024, não há comprovação nos autos de que o representante legal do Município tenha sido efetivamente cientificado da decisão liminar que fixou as astreintes.

Diferentemente do que fora consignado em relação ao outro litisconsorte passivo
– Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, a qual, repise-se, fora intimada na pessoa do Sr. Leandro Budke representante pessoal.

Ressalte-se que somente em 12/09/2024 ocorreu a citação formal do ente municipal via oficial de justiça.

A disparidade de tratamento entre os litisconsortes passivos,
além de evidenciar uma falha no cumprimento da decisão
que determinou a intimação dos réus, prejudica a apresentação de defesa nos moldes legalmente previstos.

A meu juízo, não se pode admitir que, em um mesmo processo, para situações idênticas, sejam adotados procedimentos distintos de comunicação processual, especialmente quando disso possa resultar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, quando se trata de imposição de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial, a jurisprudência recomenda maior rigor formal na comunicação processual, de modo a garantir que o destinatário da ordem judicial tenha efetivo conhecimento da obrigação que lhe foi imposta e das consequências do seu descumprimento.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DF-456. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA NA DECISÃO QUE DETERMINOU A PARALISAÇÃO DAS OBRAS NAS ÁREAS QUE ESTÃO SOB A POSSE DA AUTORA.
DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO CERTO LÍQUIDO E EXIGÍVEL PARA SUSTENTAR O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO DA DECISÃO QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. SÚMULA 410 DO STJ. VIGENTE
. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

8. Esta e. Corte de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a súmula 410 do STJ permanece em vigor, sendo necessária a intimação pessoal do devedor para que cumpra a obrigação de fazer ou não fazer para viabilizar a cobrança de multa cominatória, o que não restou comprovado nos autos
.

(...)

10. Considerando que a parte agravada apresentou o cumprimento provisório de decisão no Juízo de origem sem observar os requisitos legais aplicáveis ao caso, uma vez que
não há prova de que a liminar deferida nos autos da ação de interdito proibitório tenha sido efetivamente descumprida pela parte agravante
, tampouco houve qualquer fixação de multa cominatória na referida decisão, a parte exequente, ora agravada, deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. 11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido. (TJ-DF 0752778-31.2023.8 .07.0000 1863073, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 22/05/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

Em suma, embora a Lei no 11.419/2006 considere pessoal a intimação realizada por meio eletrônico, as circunstâncias do caso concreto revelam que
não houve tratamento isonômico entre os litisconsortes quanto à comunicação processual
, o que compromete a validade dos atos subsequentes em relação ao Município de Porto dos Gaúchos.

Por essas razões, entendo que a decisão monocrática agravada não merece reparo, pois corretamente reconheceu a nulidade da citação do Município e, consequentemente, a invalidade dos atos processuais subsequentes, inclusive a condenação ao pagamento de astreintes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025